Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA DE COMPROVANTE DE COMPRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença que, ao reconhecer a incompetência absoluta dos juizados especiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito. No caso, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, alegando, em síntese, que a ré negativou seu nome por débito referente a um suposto negócio jurídico, o qual nega ter contratado. A parte ré, na contestação, apresentou documento que supostamente comprova a abertura do crediário e de compra realizada em nome da autora no valor de R$ 109,94. A autora defende a falsidade da assinatura em seu nome no referido comprovante.
2. Compulsando a assinatura real da autora (ID’s 26342639 e 26342638) com a aposta no suposto comprovante de compra (ID 26342677), verifica-se que, de fato, a similitude entre ambas exige exame grafotécnico para a conclusão sobre a veracidade da segunda. Frise-se que o comprovante apresentado, caso verdadeiro, constituirá fato impeditivo do direito da autora, de modo que é imprescindível a sua análise para o julgamento deste feito judicial.
3. A prova pericial, entretanto, traz complexidade incompatível com o rito da Lei 9.099/95, pois alarga a instrução probatória para parâmetros destoantes da celeridade exigida nos juizados especiais, não sendo admitida, portanto, nas ações que tramitam neste rito sumaríssimo.
4. E, ao contrário do procedimento comum regulado pelo Código de Processo Civil - CPC, a Lei 9.099/95 determina que será extinto o processo quando inadmissível o procedimento por ela regulado, não sendo possível, pois, a remessa do feito para uma vara cível comum.
5. Precedente desta Turma: Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: JOSE COELHO PERPETUO versus BANCO BMG S.A
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95; ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que outrora lhe foi deferida em 1o Grau (ID 26342703). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.